Tribunal: TJDFT
Processo: 0739273-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739273-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Felício Bergamim e Outro em face da r. decisão (ID 64152715), integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 64152717), que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pelos Agravantes em desfavor de Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista, acolheu a impugnação apresentada pelos Executados/Agravados e reconheceu a ilegitimidade passiva deles para responder pela obrigação constante do título judicial executado, formado no Processo no 0710909-96.2021.8.07.0020. Por conseguinte, a r. decisão agravada condenou os Exequentes/Agravantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais referentes ao cumprimento provisório, no valor equivalente a “10% sobre o proveito econômico ora obtido (R$ 269.652,33)” (ID 64152715 - pág. 3). Nas razões recursais (ID 64151207), alegam, em síntese, que ajuizaram regularmente o Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor de Rebecca Xavier Gontijo Batista, Rodrigo Gontijo Batista Teixeira e Camila Xavier Gontijo Batista, herdeiros de Celina Xavier Gontijo, com base no acórdão que julgou a Apelação interposta no Processo no 0710909-96.2021.8.07.0020, no qual foram condenados ao pagamento dos valores executados o Espólio de Celina Xavier Gontijo, bem como os herdeiros da de cujus (ID 64152712). Narram que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no processo de conhecimento, os herdeiros de Celina Xavier Gontijo foram excluídos da condenação, que foi mantida, tão somente, em relação ao Espólio de Celina Xavier Gontijo (ID 64152713), motivo pelo qual os Exequentes/Agravantes pleitearam o aditamento da petição inicial do Cumprimento de Provisório de Sentença, para fins de regularização do polo passivo. Afirmam que a r. decisão agravada deixou de apreciar o pedido de aditamento da inicial e acolheu a impugnação apresentada pelos Executados/Agravados, reconhecendo a ilegitimidade passiva deles para o Cumprimento Provisório da Sentença e condenando os Exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aduzem que a r. decisão agravada omitiu-se quanto ao pleito de aditamento à inicial e equivocou-se quanto ao julgamento de procedência da impugnação, que perdeu o objeto após o julgamento dos embargos de declaração no processo de conhecimento, no qual foi excluída a condenação dos herdeiros. Insurgem-se, assim, contra a fixação de honorários sucumbenciais no Cumprimento de Sentença. Defendem a ilegalidade da aplicação da multa protelatória no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face da r. decisão agravada (ID 64152717), pois o decisum foi, de fato, omisso quanto à análise do pedido de aditamento à inicial do Cumprimento Provisório de Sentença. Requerem a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão agravada e obstar, até o julgamento definitivo da presente insurgência: i) a execução da verba sucumbencial arbitrada pelo Juízo a quo; ii) a cobrança da multa de 2% (dois por cento)” (ID 64151207 - pág. 15). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Consta do feito originário pedido de aditamento à inicial, feito pelos Exequentes/Agravantes (ID 206976350, na origem) com vistas à alteração do polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença, em observância ao acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos no processo de conhecimento, com efeitos infringentes, excluindo a condenação dos herdeiros à devolução do valor referente a empréstimo feito à de cujus e mantendo, nesse ponto, apenas a condenação do Espólio (ID 64152713). Em sede de análise preliminar, própria desta fase processual, depreende-se que a r. decisão agravada (ID 64152715), que acolheu a impugnação dos Executados a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros para o Cumprimento Provisório de Sentença, proferida em 25/8/2024, realmente não se manifestou sobre o pedido de aditamento à inicial previamente juntado aos autos, no dia 8/8/2024, no qual os Exequentes/Agravantes requereram a exclusão da Executada/Agravada Rebecca Xavier Gontijo e a inclusão do Espólio de Celina Xavier Gontijo no polo passivo do Cumprimento Provisório de Sentença (ID 206976350, na origem). E, embora a r. decisão agravada (ID 64152715) tenha sido omissa quanto à análise do pedido de aditamento à inicial, em decisão posterior, proferida no julgamento de embargos de declaração, a d. Magistrada, conquanto tenha sanado tal omissão, ao entender que o pleito de alteração do polo passivo estaria precluso, condenou os Exequentes/Agravantes ao pagamento de multa protelatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (ID 64152717). Diante de tal posicionamento, resta evidenciada a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar a concessão da antecipação da tutela recursal. Presente, ainda, o perigo de dano, pois os Agravados já ajuizaram cumprimento provisório em face dos Agravantes, com vistas ao recebimento dos valores referentes à condenação imposta na r. decisão agravada (ID 64152719). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator